Tribunal: TJMT
Processo: 1000580-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000580-98.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S/A em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Única de Poconé que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico C/C Devolução de Parcelas Pagas C/C Indenização por Danos Morais n.o 1002805-41.2020.8.11.0028, deferiu a medida liminar vindicada por ELIDIA DE ALMEIDA LOBO e determinou a suspensão da cobrança do empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento.
Em suas razões recursais, o banco Agravante almeja a reforma da decisão, ao argumento de que a Agravada não comprovou os requisitos do art. 300 do CPC.
Sustenta que não há óbice à continuidade dos descontos do valor mínimo do cartão de crédito na folha de pagamento da Agravada/Autora, vez que, a Recorrida não demonstrou que foi induzida a erro durante a contratação do serviço.
Segue aduzindo que “há lógica para realizar a suspensão dos descontos da margem pertencente à parte agravada, tendo em vista que ela contratou junto a este agravante.”
Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo até a decisão de mérito deste instrumental. No mais, requer a reforma da decisão objurgada.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do mesmo codex.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe acerca da possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na hipótese, em que pese ao Agravante afirmar a existência de probabilidade do direito invocado baseado na cópia do “Termo de Adesão/autorização para desconto em folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito”, neste momento processual, não visualizo acervo suficiente para corroborar a urgência da concessão da medida initio litis.
Com efeito, entendo que os argumentos vertidos nas razões recursais não evidenciam o cumprimento, pelo Agravante, do disposto no artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:
Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo previa e adequadamente sobre
I – preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;
II – montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros;
III – acréscimos legalmente previstos;
IV – número e periodicidade das prestações;
V – soma total a pagar, com e sem financiamento.
Diante desse cenário, ao menos neste momento de cognição incompleta e, considerando que a Agravada é pessoa idosa que alega não ter contratado essa modalidade de serviço, tão somente o empréstimo consignado, não entrevejo com a clareza necessária a plausibilidade do direito invocado pelo Banco Agravante.
Ademais, não vislumbro na pretensão invocada pelo Agravante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão recorrida.
No que tange à multa, esta foi aplicada a fim de compelir o Agravante a cumprir a decisão com a máxima urgência, cooperando para a garantia da razoável duração do processo, uma vez que, conforme decisão agravada, está sendo descontado indevidamente da folha de pagamento da Agravada valores que, em tese, não contratou.
Destaca-se, ainda, que o valor arbitrado pode ser revisado a qualquer tempo pelo Julgador, até mesmo de ofício, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessivo.
Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz a quo.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora